Tribunal: TJSP
Processo: 2080070-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Coexecutada citada por edital e defendida por Curador Especial – Bloqueio de numerário encontrado em sua conta corrente – Necessidade de renovação da intimação por edital relativamente à constrição realizada – RECURSO PROVIDO.